Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712537-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por A. M. D. J., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para o fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 1 mg/ml 2,5 ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, com vistas ao tratamento de quadro de atraso no desenvolvimento da fala e das interações sociais. A tutela de urgência requerida na petição inicial foi indeferida – sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica do NatJus – sob o fundamento de que não está devidamente demonstrada a probabilidade do direito, bem como não se vislumbra perigo de dano que justifique a concessão da medida liminar antes do parecer técnico. Em suas razões (ID 34645824), o agravante requer a concessão liminar da tutela de urgência, porque cumpridos os requisitos legais e jurisprudenciais, e o atraso no fornecimento agravará seu quadro clínico. Alega, em síntese: 1) cumprimento dos requisitos da Tese no 106, firmada sob o rito do julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: da imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos fármacos anteriormente fornecidos pelo SUS e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 2) existência de relatório médico que aponta o uso malsucedido de outros diversos medicamentos padronizados pelo SUS; 3) urgência quanto ao deferimento do pedido, nos termos descritos no relatório médico. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 34716858). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Roberto Carlos Silva, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 36697573). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida nova decisão no processo originário, no dia 10/5/2022, em que o juízo reapreciou o pedido liminar - após a manifestação do NATJUS - e concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos (ID 124116092 dos autos originais): “2_Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento ARIPIPRAZOL, 1mg/ml 2,5ml/noite, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 2.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 2.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 2.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2.2 _ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. III _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 3 _ Dessa forma, decorrido o prazo concedido no item 2, ausente comprovação pela parte ré do cumprimento da tutela de urgência, intime-se a parte autora a se manifestar e, se o caso, anexar aos autos: 3.1 _ 03 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente; 3.1.1 _ Por oportuno, consigno que a juntada de orçamentos é ato de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussão no mérito da ação. Nesse sentido, é desnecessária a fixação de prazos. Apresentado os orçamentos, prossiga-se com a intimação do Distrito Federal e do Secretário de Saúde. 3.1.2 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) a quantidade da medicação, de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega; (IV) valor da taxa de aplicação. 3.1.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/hospital, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. 4 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da farmácia e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet.” Acrescente-se que já houve, inclusive, o deferimento do “sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 138,70 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos), ID 127392038, pág. 4, suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 3 (três) meses” (ID 128950147 dos autos de referência). De acordo com o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento caso o juiz comunique que reformou inteiramente a decisão. Por sua vez, o art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o presente recurso visava a reforma da decisão agravada para conceder a tutela antecipada pretendida na exordial, a fim de determinar que o Distrito Federal forneça o fármaco ARIPIPRAZOL 1mg/mL, no prazo máximo de dez dias, enquanto perdurar a indicação médica. Assim, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pelo juízo de origem, houve perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto não mais persiste o interesse recursal. Destaque-se que, apesar de o juízo ter deferido o pedido pelo prazo inicial de seis meses, houve ressalva expressa no sentido de que haverá prorrogação do prazo mediante apresentação de relatório médico semestralmente. Portanto, enquanto perdurar a indicação médica, o fármaco será fornecido, de modo que resta esvaziado por completo o pedido de reforma deduzido no agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator